Tribunal: TJDFT
Processo: 0725704-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou sua impugnação. Na origem, processa-se o cumprimento individual de sentença coletiva requerido por MARLENE VICENTE DA SILVA. Na decisão, o ente público foi condenado no pagamento do auxílio alimentação ilegalmente suprimido. A controvérsia versa sobre a legitimidade ativa da agravada para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva, tendo em vista que, ao tempo em que suprimido o pagamento do auxílio alimentação, ela integrava o quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal. O juízo rejeitou a arguição de ilegitimidade e sob o fundamento de que os efeitos da sentença da ação coletiva ajuizada pelo sindicato e na condição de substituto processual alcança todos os integrantes da classe e não apenas os filiados. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir o cumprimento de sentença. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022 do CPC, servindo para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. O Distrito Federal evidencia omissão no ato judicial atacado, apontando que não foi analisado o tema da ilegitimidade ativa. Com efeito, acerca da ilegitimidade da parte exequente, sob a alegação de que não estava filiada à época da propositura da Ação Coletiva, importante frisar que, tratando-se de Sindicato, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual -, não estão adstritos aos seus filiados à época da propositura da ação, ou mesmo limitados quanto ao âmbito territorial da competência do Órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial, o que não vislumbro na situação dos autos. Ressalte-se que, nos termos do TEMA n° 499 do col. STF, apenas as Associações possuem tal limitação. Nesse sentido, são beneficiários da sentença todos os servidores da categoria e não somente os filiados à Entidade Sindical. A propósito, é nesse sentido o entendimento do col. STJ: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AÇÃO DE CARÁTER COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EFEITO DA SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AOS FILIADOS À ENTIDADE SINDICAL À ÉPOCA DO OFERECIMENTO DA AÇÃO, OU LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA AO ÂMBITO TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2o-A DA LEI N. 9.494/97 EM HARMONIA COM AS NORMAS QUE DISCIPLINAM A MATÉRIA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II – Afasta-se a incidência da Súmula n. 182/STJ quando, embora o Agravo Interno não impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, a parte recorrente manifesta, expressamente, a concordância com a solução alcançada pelo julgador, desde que o capítulo em relação ao qual a desistência foi manifestada seja independente e não interfira na análise do mérito da irresignação. III – O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato daquela proposta por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados ou associados. IV – Delineada a substituição processual pelos sindicatos e a representação processual pelas associações, não se faz necessária a juntada da listagem Superior Tribunal de Justiça dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se tratar-se de mandado de segurança coletivo. V – Impõe-se interpretar o art. 2o-A da Lei n. 9.494/97 em harmonia com as demais normas que disciplinam a matéria, de modo que os efeitos da sentença coletiva, no casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial. Precedentes. VI – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República. VII – A Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019). Posto isso, rejeito os Embargos de Declaração opostos, porquanto a parte embargante pretende rediscutir as matérias já examinadas na decisão, merecendo a irresignação recurso próprio. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A questão atinente à legitimidade ativa da autora pressupõe breve escorço acerca da abrangência subjetiva da sentença coletiva. A ação coletiva, da qual originou o título executivo judicial, foi ajuizada em 1997 pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF e em substituição processual aos integrantes da categoria. A substituição processual por parte do sindicato é plena, e não se restringe aos então filiados. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DEMANDA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL POR MEMBRO DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 883.642/AL (TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL 823/STF). 1. Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, e, nesse contexto, a coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todos os servidores da categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução de sentença, ainda que não comprovada sua filiação à época do ajuizamento do processo de conhecimento. Assim, ao contrário do que alega a parte Agravante, é irrelevante qualquer consideração sobre eventual lista apresentada pelo sindicato junto à petição inicial. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1869298/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). A questão posta à análise transcende à mera alegação de que a autora não seria sindicalizada, mas que não integrava a categoria substituída ao tempo do ajuizamento da ação. Segundo consta, agravada integrava o quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público e com personalidade jurídica própria, que foi extinta pelo Decreto 21.396, de 31 de julho de 2000, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva: “Art. 1°. Fica extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal - FEDF. §1° A extinção operar-se-á de pleno direito, após o cumprimento das formalidades previstas neste decreto, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, observado o disposto na Lei n.° 2.294, de 21 de janeiro de 1999. §2° Enquanto não se operar a sua extinção plena, a Fundação Educacional do Distrito Federal - FEDF atuará com a denominação "Fundação Educacional do Distrito Federal em processo de extinção", exercendo suas atividades sob a supervisão do inventariante, a ser designada pela Secretaria de Estado de Educação, a quem fica delegada a competência para praticar atos e adotar medidas necessárias à gestão da entidade. §3° Até a sua extinção plena, a representação judicial da Fundação Educacional do Distrito Federal em processo de extinção continuará a cargo de procuradores designados pelo Procurador-Geral do Distrito Federal, inclusive para receber as citações, as ultimações e os demais atos notificatórios dirigidos à Fundação Educacional do Distrito Federal em processo de extinção. Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente da Fundação Educacional do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação na Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo único. Os cargos da Fundação Educacional do Distrito Federal, que não puderem eventualmente ser redistribuídos, por incompatibilidade, para o Quadro de Pessoal do Distrito Federal passarão a compor quadro em extinção. Art. 3°. Os servidores aposentados e pensionistas da Fundação Educacional do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Art. 4°. O pagamento dos precatórios da Fundação Educacional do Distrito Federal farse-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos títulos e a conta dos créditos da Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo único. Os precatórios apresentados para pagamento após a extinção de pleno direito da Fundação Educacional do Distrito Federal serão inclusos à conta dos créditos do Distrito Federal, sob o controle da Procuradoria-Geral, aplicando-se, no que couber, o disposto no Decreto n.° 21.151, de 25 de abril de 2000. Art. 5°. Os saldos orçamentários correspondentes ao exercício financeiro de 2000 alocados à Fundação Educacional do Distrito Federal, serão transferidos para a Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo único. Os saldos orçamentários previstos para pagamento dos inativos e pensionistas da Fundação Educacional do Distrito Federal serão transferidos para o orçamento da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. Art. 6°. O inventariante apresentará ao Secretário de Estado de Educação, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, para a devida prestação de contas, relatório, contendo a situação dos bens, direitos e deveres, que passam a integrar o patrimônio da Secretária de Estado de Educação, servidores, processos administrativos e judiciais, precatórios, licitações, contratos, pendências e medidas acautelatórias a serem eventualmente adotadas. (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 21923 de 23/01/2001) (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 22283 de 25/07/2001) (Legislação correlata - Decreto 22694 de 28/01/2002) (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 22779 de 07/03/2002) (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 22996 de 31/05/2002) (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 23305 de 23/10/2002) Art. 7°. Caberá ao inventariante da Fundação Educacional do Distrito Federal em processo de extinção submeter, os atos necessários à extinção plena da entidade, à aprovação dos Conselhos Diretor e Fiscal, que permanecerão em atividades até a efetiva extinção da entidade, correndo as despesas de seus funcionamentos, à conta da Secretaria de Estado de Educação. (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 21923 de 23/01/2001) (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 22283 de 25/07/2001) (Legislação correlata - Decreto 22694 de 28/01/2002) (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 22779 de 07/03/2002) (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 22996 de 31/05/2002) (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 23305 de 23/10/2002) Art. 8°. Adotadas as providências, o Secretário de Estado de Educação decidirá sobre a matéria, aprovando os termos da proposta de extinção. Art. 9°. As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão por conta das dotações próprias da Secretaria de Estado de Educação. Art. 10. Fica delegada competência ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal para firmar contratos e convênios, mantendo seus respectivos registros e remetendo-os à Procuradoria Geral. Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.” A discussão merece ser analisada com profundidade no seu momento próprio e pelo Colegiado, não comportando qualquer antecipação dessa valoração em sede de liminar. Dentro da cognição sumária reservada à análise de liminar de tutela de urgência, compete ao relator tão somente afastar efeitos de eventual risco de dano ou ao resultado útil do processo ou recurso, desde que presente a plausibilidade do direito. Nesse passo, nada impede o andamento do processo na origem, desde que inexista qualquer ato de disposição em pagamento em favor da parte credora enquanto pendente a discussão trazida ao segundo grau. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento em parte, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender qualquer ato de disposição ou pagamento até o julgamento final deste recurso. Associem-se os presentes autos aos do Agravo de Instrumento n. 0726233-55.2022.8.07.0000, para tramitação de julgamento conjunto, haja vista que ambos os recursos impugnam a mesma decisão. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator